Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-38.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-38.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (APELANTE), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (APELADO), THE WORKER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.198.972/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU RAMPAZZO JUNIOR - CPF: 517.717.489-15 (TESTEMUNHA), THE WORKER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.198.972/0001-51 (APELANTE), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVA. GEORREFERENCIAMENTO DISCREPANTE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM OUTRO FEITO. CERTIDÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E RELATÓRIO TÉCNICO. RESPEITO AOS LIMITES DAS MATRÍCULAS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação possessória, e, por conseguinte, pedido indenizatório contraposto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se os autores

comprovaram o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide; (ii) se houve esbulho possessório praticado pelos réus ; e (iii) se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, inclusive para fins de eventual indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio do imóvel. 3. O laudo pericial judicial, elaborado com base em análise documental, georreferenciamento, imagens de satélite e vistoria in loco, concluiu pela inexistência de posse exercida pelos autores, bem como pela ausência de sobreposição entre a área por eles indicada e aquela efetivamente reintegrada em favor dos réus; 4.

Restou evidenciado que a matrícula invocada pelos autores foi georreferenciada de forma discrepante em relação à matrícula originária, com alteração substancial das divisas e deslocamento da área, inexistindo sinais materiais de ocupação ou exploração da posse; 5. Certidões dos oficiais de justiça responsáveis pelo cumprimento do mandado de reintegração de posse, bem como relatório técnico utilizado para a delimitação da área reintegrada, atestam que a ordem judicial foi cumprida em estrita observância aos limites das matrículas, sem extrapolação ou invasão de áreas confinantes. 6. Inexistentes a posse anterior e o esbulho, não se configuram os pressupostos da tutela possessória nem da responsabilidade civil, sendo indevida a indenização por danos materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“ 1.

A tutela possessória exige prova concreta do exercício da posse, não se prestando títulos dominiais ou registros, isoladamente, à demonstração do corpus possessório; 2. Laudo pericial judicial tecnicamente fundamentado, que afasta a existência de posse e de esbulho, prevalece sobre alegações genéricas das partes; 3. O cumprimento de mandado de reintegração de posse que respeita os limites das matrículas e das divisas não configura esbulho possessório
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Espólio de Darcy Chiarello
e
The Worker Participações Ltda.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, em julgamento conjunto,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na
ação de reintegração de posse
(autos nº 0000792-38.2014.8.11.0015) e na
ação de indenização por danos materiais decorrentes de alegado esbulho possessório
(autos nº 0003736-71.2018.8.11.0015), condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença recorrida deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório produzido, especialmente a prova testemunhal e documental, que, segundo afirmam, comprovaria a posse anterior exercida sobre a área litigiosa.

Dizem que o laudo pericial contém contradições técnicas e incorreções, inclusive por desconsiderar documentos pretéritos e provas de exploração agrícola da área por arrendatários vinculados aos apelantes.

Asseveram que houve efetivo esbulho possessório, na medida em que os apelados teriam extrapolado os limites da área objeto da ordem judicial de reintegração proferida em outro processo, avançando sobre área pertencente aos recorrente, de modo que a sentença incorreu em
error in judicando
.

Forte em tais argumentos, requerem o provimento do recurso.

Em contrarrazões coligidas no ID n. 318150486, os apelados alegam a ausência de demonstração inequívoca da posse anterior por parte dos apelantes, cuja matrícula (nº 36.963) apresenta vícios técnicos de georreferenciamento e defendem a correção da reintegração de posse de que foram beneficiários, a qual se deu com base em decisão judicial proferida nos autos nº 6038-98.2003.8.11.0015, com delimitação da área de 968 hectares. Ao final, pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de manutenção/reintegração de posse proposta por
Espólio de Darcy Chiarello
, na qual sustenta exercer posse sobre imóvel rural denominado
Fazenda Tupã
, com área aproximada de
549,90 hectares
, situado no Município de
Santa Carmem
, cujo imóvel teria sido invadido pelos réus, ora apelados, em abril/2013, quando do cumprimento de mandado de reintegração de posse nos autos da ação
autuado sob o n.º 6038-98.2003.8.11.0015,
motivo pelo qual pleitearam a reintegração/manutenção da posse e, de forma consequencial, indenização por danos materiais.

Cinge-se que transcorrida regularmente a marcha processual, realizada a instrução processual, com produção de provas pericial, documental e oral, o
juiz a quo
proferiu sentença, na qual
concluiu pela
ausência de comprovação da posse anterior dos autores e, consequente inexistência de esbulho possessório praticado pelos requeridos
e afastou a responsabilidade civil dos apelados quanto aos alegados danos materiais, julgando improcedentes as demandas.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores.

Ressai dos autos que
os réus, ora apelados, passaram a ocupar a área em litígio, em virtude do cumprimento de ordem de reintegração de posse exarada no processo autuado sob n. 6038-98.2003.8.11.0015, na qual lhes foi ordenada a reintegração na posse dos imóveis de matrícula n.º 14.480, 14.481 e 3.483, do CRI de Sinop/MT. Os autores, ora apelantes, alegam que quando do cumprimento do mandado reintegratório, os réus, ora apelados, adentraram nos limites de suas áreas, esbulhando-lhes a posse.

Assim, a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação do preenchimento, ou não, dos requisitos legais das ações possessórias, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à comprovação do exercício da posse pelos autores/apelantes e à ocorrência de esbulho possessório imputável aos réus, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive no que se refere à pretensão indenizatória acessória.

Desde logo, impõe-se assentar que a demanda possui
natureza eminentemente possessória
, sendo juridicamente irrelevante, para o deslinde da causa, qualquer discussão acerca do domínio do imóvel. A proteção possessória não se funda em título, mas no
exercício fático da posse
, enquanto poder de fato sobre a coisa, nos termos do art. 1.196 do Código Civil
.

Dito isso, a instrução probatória foi ampla e exauriente, destacando-se, como elemento central para a formação do convencimento judicial, a
prova pericial técnica
, realizada por perito judicial de confiança do Juízo, engenheiro agrônomo regularmente habilitado, que procedeu a minuciosa análise documental, levantamento georreferenciado, vistoria in loco, interpretação de imagens de satélite multitemporais e estudo da cadeia registral das áreas envolvidas.

O minucioso e complexo trabalho pericial, formado por 114 laudas e documentos anexados, aliado às demais provas documentais, notadamente, Certidões dos Oficiais de Justiça que cumpriram a ordem reintegratória á época e o laudo técnico que procedeu a delimitação da área reintegrada, estancam qualquer dúvida quanto à

titularidade da posse da área litigiosa.

Deveras,
o
laudo pericial judicial
(ID n. 318150359) revelou-se robusto, coerente e tecnicamente fundamentado, apresentando mapas, croquis, tabelas comparativas e conclusões claras acerca da localização das áreas, da dinâmica histórica de ocupação e da inexistência de sobreposição entre a área objeto da matrícula indicada pelos autores e aquela efetivamente reintegrada em favor dos réus por força de decisão judicial proferida em outro feito.

Nesse contexto, das conclusões periciais, extraem-se premissas fáticas incontornáveis para a solução da lide, quais sejam, a matrícula nº 36.963, invocada pelos autores, a justificar a titularidade e posse da área, foi georreferenciada de forma discrepante em relação à matrícula originária nº 3.902, com alteração substancial das divisas, rumos e distâncias.

Destacou-se que referências naturais imutáveis, como o Rio Tartaruga, não foram respeitadas no georreferenciamento posterior, indicando deslocamento do polígono da matrícula de sorte que a área descrita na matrícula dos autores não se localiza fisicamente no local por eles apontado.

Pontuou-se que inexistem marcos físicos, benfeitorias, cultivo agrícola ou outros sinais materiais que demonstrem o exercício efetivo da posse pelos autores sobre a área litigiosa
e que
a posse histórica e efetiva da área mecanizada examinada era exercida por terceiros e, posteriormente, pelos réus/apelados.

Por fim concluiu-se que não houve esbulho possessório, porquanto a reintegração de posse ocorreu dentro dos limites das matrículas pertencentes aos demandados.

Tais conclusões técnicas, não foram infirmadas por prova de igual densidade científica, limitando-se os apelantes a impugnações genéricas e à invocação de documentos que, embora possam ter relevância dominial ou administrativa,
não se prestam a comprovar o corpus possessório
, requisito indispensável à tutela pretendida.

A corroborar as conclusões periciais, constam dos autos certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça responsáveis pelo cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos nº 6038-98.2003.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (ID nº 318449962, fls. 33/48), bem como o relatório técnico utilizado para a delimitação da área objeto da reintegração em favor dos requeridos (ID nº 318449962, fls. 44/58). Referidos documentos atestam, de forma clara e objetiva, que o cumprimento da ordem judicial observou rigorosamente os limites das matrículas indicadas, não extrapolou qualquer divisa e não avançou sobre áreas pertencentes a confinantes, afastando, de maneira definitiva, a alegação de esbulho decorrente de suposto excesso no cumprimento do mandado.

Com efeito, o sobredito relatório técnico, que demarcou a área correspondente às matrículas n. 3.483, 14.840 e 14.841 do Registro Geral de Imóveis de Sinop/MT, totalizando 968,00 hectares, versa sobre a área objeto do cumprimento do mandado de reintegração. Na referida demarcação, o profissional – Engenheiro Florestal Ivo Ramos da Silva Neto – afirma ter considerado e respeitado a área da matrícula n° 3.902 do RGI de Sinop/MT (anterior à matrícula n° 36.963), de titularidade dos apelantes, a qual foi identificada em linha preta, fora dos limites da área reintegrada. Veja
:

O laudo pericial foi conclusivo ao apontar diversos indícios de que os autores, ora apelantes, jamais exerceram a posse sobre a área georreferenciada correspondente à matrícula nº 36.963 do Registro Geral de Imóveis de Sinop/MT, a qual, segundo consignado no referido laudo, foi georreferenciada de forma discrepante em relação à matrícula originária nº 3.902, com alteração substancial das divisas, rumos e distâncias, inclusive com deslocamento físico da área. Destacou-se, ainda, que não foram constatadas supressões vegetais, antropizações ou mesmo o plantio de culturas temporárias que demonstrassem o exercício efetivo da posse na área periciada
.

Esclareceu que
a
posse efetiva e histórica da área

examinada era exercida por
Clayton Marques Arantes, que as adquiriu dos réus, ora apelados,

tomou a posse dessa área, efetuou aberturas, arrendamentos, e,
posteriormente, pelos próprios réus/apelados, em decorrência de reintegração judicial regularmente cumprida em 968

hectares, em razão do inadimplemento

de negócios jurídicos pretéritos

firmados com Clayton.

Por fim, o expert consignou que os autores, ora apelantes, encontram-se na posse de uma área de aproximadamente 490,00 hectares, quantitativo este bastante próximo da área descrita na matrícula nº 3.902 do Registro Geral de Imóveis de Sinop/MT (500,00 hectares), fato constatado na perícia realizada in loco pelo engenheiro florestal por ocasião da demarcação da área para o cumprimento do mandado de reintegração, no ano de 2013, conforme mapa elaborado à época:

Dessa forma, ausente a comprovação do
exercício da posse anterior pelos autores
, e inexistente qualquer ato caracterizador de
esbulho possessório
, porquanto, o esbulho pressupõe a
retirada injusta da posse de quem a exercia
, inexistente no caso, vez que cumprimento da reintegração de posse em favor dos réus ocorreu
por ordem judicial válida
, dentro dos limites das matrículas que lhes pertenciam, o que, por si só, afasta a ilicitude do ato, resta evidente o não preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 561 do CPC, o que conduz, de forma lógica e jurídica, à improcedência da pretensão possessória.

Por consequência necessária, igualmente não prospera o pedido de indenização por danos materiais, porquanto acessório à ação possessória. Inexistentes a posse e o esbulho, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Por derradeiro, não se verifica, no iter procedimental, qualquer nulidade, cerceamento de defesa ou vício capaz de macular a sentença. As partes tiveram
ampla oportunidade de produção probatória
,
inclusive com esclarecimentos do perito em audiência, observando-se plenamente o contraditório substancial.

A sentença recorrida, portanto, mostra-se
juridicamente correta, bem fundamentada e em consonância com o conjunto probatório
, especialmente com a prova pericial judicial e com os documentos oficiais relativos ao cumprimento da reintegração de posse, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma. Logo, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-os em favor dos apelados, observado o percentual já fixado na origem e respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de gratuidade da justiça
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026